Tribunal: TJMT
Processo: 1037978-40.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037978-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA CAMILA SILVA DE SOUZA - CPF: 128.699.686-47 (ADVOGADO), CAPITAL TRUCK BENEFICIOS - ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E BENEFICIOS - CNPJ: 42.614.682/0001-72 (AGRAVANTE), G A OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.368.361/0001-44 (AGRAVADO), FLAVIO TEODORO DA SILVA - CPF: 870.021.321-72 (ADVOGADO), DAVI SOUZA DA SILVA - CPF: 052.391.011-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos. Tutela de Urgência para Pagamento de Indenização. Probabilidade do Direito. Não comprovada. Necessidade de Dilação Probatória.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, nos autos de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização, para determinar o pagamento de valor correspondente à indenização por perda total de veículo protegido por associação de proteção veicular, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar

a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência;

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência, seja de natureza antecipada ou cautelar, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso, a existência de controvérsia acerca da interpretação de cláusulas do contrato e do regulamento interno da associação demanda dilação probatória, inviável na cognição sumária exigida para a concessão da tutela de urgência.

5. A presença do perigo de dano, ainda que relevante, não supre a falta de probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da medida de urgência, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada para revogar a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A tutela de urgência exige demonstração
prima facie
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no TP 3714/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Capital Truck Benefícios
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0708082-19.2024.8.07.0017, ajuizada pela empresa
G.A. Oliveira Transportes Ltda.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou que a Recorrente promovesse, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento do valor incontroverso de R$ 403.178,00 (quatrocentos e três mil, cento e setenta e oito reais).

A Recorrente sustenta que é associação de proteção veicular e não seguradora; portanto, não se aplica a legislação de seguros ou a fiscalização da SUSEP, mas sim as regras próprias previstas em estatuto e regulamento interno.

Afirma que a Agravada não apresentou toda a documentação obrigatória, o que inviabiliza o pagamento do benefício.

Esclarece que a obrigação imposta é materialmente impossível de ser cumprida, pois faltam elementos básicos, tais quais valores exatos e dados bancários.

Argumenta, por fim, que a matéria depende de ampla dilação probatória e que a decisão impõe obrigação desproporcional e manifestamente onerosa, capaz de gerar prejuízos irreparáveis à Agravante.

Requer o provimento do Recurso e a revogação da decisão liminar.

Postula, alternativamente, que os valores sejam depositados em conta vinculada ao Juízo até o esclarecimento das informações.

O pedido liminar foi deferido (Id. 326121872).

Contraminuta juntada no Id. 332739891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Capital Truck Benefícios - Associação de Proteção Veicular e Benefícios
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento

em virtude da decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
G A Oliveira Transportes Ltda.

Na petição inicial, a Recorrida alegou que, em novembro de 2023, celebrou contrato de adesão com a Requerida para proteção veicular de um caminhão Mercedes-Benz Actros 2651 S 6x4, ano de fabricação 2019, modelo 2020.

Afirmou que, no ato da contratação, a associação utilizou como critério o ano/modelo do veículo para aferir o valor da proteção, fixando-o em R$ 529.365,00 (quinhentos e vinte e

nove mil e trezentos e sessenta e cinco reais), com cota de participação de 8% (oito por cento), correspondente a R$ 42.349,20 (quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte centavos).

Asseverou que, em novembro de 2024, o veículo foi envolvido em grave acidente que resultou em perda total. Sustentou que, ao ser acionada para cumprimento da obrigação contratual, a Recorrente alterou unilateralmente o critério de cálculo da indenização, adotou o ano de fabricação (2019) em vez do ano/modelo (2020), e apresentou proposta de pagamento no valor de R$ 403.178,00 (quatrocentos e três mil e cento e setenta e oito reais), quando o valor correto seria de R$ 479.927,00 (quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais).

Argumentou que a Tabela FIPE adota como critério padrão o ano/modelo, e não o ano de fabricação, de modo que o parâmetro inicialmente utilizado pela associação estava em consonância com os critérios técnicos e mercadológicos do setor.

Afirmou que a Requerida impôs condições abusivas ao condicionar o pagamento da indenização à exigência de quitação integral do financiamento do veículo junto à instituição bancária e apresentação de carta de quitação.

Sustentou que, com a perda total do veículo, ficou impossibilitada de continuar honrando com o pagamento das parcelas do financiamento, quanto mais de promover sua quitação integral.

Alegou, ainda, que a Requerida cobrou valor adicional de R$ 16.931,52 (dezesseis mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), sob o argumento de existência de cláusula de fidelidade mínima de 12 meses, embora essa disposição não esteja expressamente prevista no contrato de adesão.

Requereu a concessão de tutela de urgência a fim de determinar que a Recorrente proceda ao pagamento do valor incontroverso de R$ 403.178,00 (quatrocentos e três mil e cento e setenta e oito reais), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformada, Capital Truck Benefícios - Associação de Proteção Veicular e Benefícios interpôs este Agravo.

Argumenta que a Recorrida não encaminhou toda a documentação exigida pelo Regulamento Interno da associação, especialmente a quitação do financiamento bancário, tampouco efetuou o pagamento da cota de participação obrigatória.

Alega que o Regulamento Interno, do qual a Recorrida tinha pleno conhecimento ao aderir à associação, estabelece expressamente o cálculo da indenização pela Tabela FIPE com base no ano de fabricação do veículo, conforme dispõem o artigo 22, parágrafo único, e o artigo 33, inciso III.

Sustenta que a Recorrida, ao assinar o termo de adesão, recebeu cópia do Regulamento Interno e foi amplamente informada de que estava aderindo a associação de proteção veicular, a qual oferece amparo aos seus associados através de mutualismo.

Afirma que jamais se negou a fornecer os benefícios referentes ao veículo sinistrado, mas que, por se tratar de associação que trabalha com o patrimônio de seus associados e fornece os benefícios através de mutualismo, é necessária cautela nos amparos, posto que a associação não pode prejudicar os demais associados fornecendo benefícios indevidos e contrários às normas regulamentares que são igualitárias para todos.

Ressalta que o Regulamento Interno, em seu artigo 40, parágrafo único, prevê que o associado deverá efetuar o pagamento da cota de participação no prazo máximo de 5 (cinco) dias após abertura do evento, sob pena de perda do benefício, e que o artigo 52, inciso XII, estabelece a necessidade de quitação do financiamento bancário ou transferência de dívidas para a Capital Truck Benefícios.

Defende que o pagamento do valor de R$ 403.178,00 (quatrocentos e três mil cento e setenta e oito reais), por ser supostamente incontroverso, sem que ocorra a análise concreta da situação e sem que ocorra nenhum dos descontos que são devidos e obrigatórios, causará enriquecimento sem causa da Recorrida, posto que o valor de R$ 403.178,00 (quatrocentos e três mil cento e setenta e oito reais) trata-se do valor bruto a ser pago.

Destaca, em especial, o expressivo valor de R$ 32.254,24 (trinta e dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), referente à cota de participação obrigatória previamente pactuada, e que a determinação de pagamento do valor da indenização sem que ocorra previamente o pagamento da cota de participação causará enriquecimento sem causa.

Argumenta que a decisão é inexequível e desproporcional, pois impõe o pagamento imediato sem informações precisas sobre o saldo devedor atualizado, conta bancária correta ou comprovação de quitação do financiamento.

Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, cuja falta de qualquer deles inviabiliza o deferimento da medida.

No caso, a probabilidade do direito não se mostra suficientemente demonstrada nesta fase processual.

Observa-se que há divergência sobre a interpretação das cláusulas contratuais e a compatibilização entre o termo de adesão e o Regulamento Interno. Essa circunstância evidencia a necessidade de dilação probatória para esclarecimento da dinâmica contratual e da forma como as informações foram prestadas à Recorrida no momento da contratação.

Além disso, há controvérsia sobre a entrega da documentação necessária para processamento do sinistro.

Conforme exposto, a Recorrente sustenta que a Recorrida não apresentou todos os documentos exigidos pelo Regulamento Interno, especialmente a quitação do financiamento bancário ou a transferência da dívida para a associação.

A Recorrida, por sua vez, afirma ter encaminhado toda a documentação que estava ao seu alcance, ressalvando que a quitação do financiamento seria impossível diante da falta de recursos, já que a perda do veículo interrompeu sua fonte de renda.

Neste juízo preliminar, não é possível aferir com segurança se a Recorrida cumpriu integralmente as exigências documentais previstas no Regulamento Interno.

A comprovação desse fato demanda exame detalhado da documentação efetivamente apresentada e confronto com os requisitos estabelecidos nas normas regulamentares, o que ultrapassa os limites da cognição sumária própria da tutela de urgência.

Outra questão relevante diz respeito ao pagamento da cota de participação obrigatória. O Regulamento Interno prevê que o associado deverá efetuar o pagamento da cota de participação no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a abertura do evento, sob pena de perda do benefício.

A Recorrida não contesta a existência dessa obrigação, mas justifica a falta de pagamento pelo receio de prejuízo, diante da postura contraditória da Recorrente na definição do valor da indenização.

Embora a justificativa apresentada tenha aparente razoabilidade, o fato é que o pagamento da cota de participação constitui requisito expressamente previsto no contrato para a liberação do benefício.

Some-se a isso a circunstância de que a decisão agravada determinou o pagamento do valor de R$ 403.178,00 (quatrocentos e três mil cento e setenta e oito reais) sem dedução da cota de participação de 8% (oito por cento), correspondente a R$ 32.254,24 (trinta e dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), conforme pactuado.

O pagamento integral, sem esse desconto obrigatório, ainda que provisório, pode acarretar desequilíbrio contratual e dificuldade futura de compensação, especialmente se o valor remanescente após quitação do financiamento for inferior à cota de participação devida.

Portanto, a controvérsia não se limita ao critério de cálculo da indenização, mas envolve questões atinentes ao cumprimento de requisitos contratuais para a liberação do benefício, ao pagamento da cota de participação e à comprovação da entrega da documentação exigida, circunstâncias que demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

Nesse sentido, a jurisprudência:
"A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência do periculum in mora e do fumus boni iuris, exigindo-se que esses requisitos sejam demonstrados primo ictu oculi, diante da impossibilidade de dilação probatória pela via excepcional da tutela provisória de urgência."
(STJ - AgInt no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21/02/2022).

Nessas condições, não é possível afirmar, neste momento processual, a probabilidade do direito ao recebimento imediato da indenização no valor determinado, sem os descontos contratualmente previstos e antes da comprovação inequívoca do cumprimento de todas as exigências regulamentares.

Ainda que se reconheça a situação de dificuldade financeira enfrentada pela Recorrida, decorrente da perda do veículo que constituía sua principal fonte de renda, o perigo de dano não justifica, por si só, a concessão de tutela de urgência quando inexistente demonstração suficiente da probabilidade do direito.

Dessa forma, impõe-se a revogação da decisão agravada.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e revogo a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026